Tribunal: TJES
Processo: 5005833-07.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005833-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANDERSON WILLIAM BARROSO MENGAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. OBRA COMPLEXA DE EXTENSÃO DE REDE. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGULATÓRIOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO EXÍGUO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. TUTELA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a ligação imediata de energia elétrica na residência do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

2. A concessionária alega que o local já possui fornecimento compartilhado de energia, que a individualização exige obra complexa de extensão de rede, que o prazo é exíguo e há risco de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em aferir os requisitos do art. 300 do CPC e a razoabilidade do prazo de 15 dias para a instalação de nova unidade consumidora frente às normas da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O perigo de dano não restou demonstrado, pois o imóvel rural já conta com fornecimento regular de energia compartilhado com o genitor do autor, afastando a alegação de desassistência absoluta.

5. A implantação de postes e transformador configura obra complexa de engenharia cujo prazo regulatório previsto no art. 88 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL é de até 60 dias, tornando a exigência de 15 dias desproporcional.

6. A imposição liminar incondicionada impede a apuração de participação financeira do usuário e gera risco de irreversibilidade fática (art. 300, § 3º, do CPC) pela execução de estruturas definitivas antes da dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "Inexiste perigo de dano a justificar tutela de urgência para instalação de nova unidade consumidora se o imóvel possui fornecimento compartilhado de energia, devendo a fixação de prazos para obras de extensão de rede observar o cronograma oficial da agência reguladora (ANEEL)."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 300, caput e § 3º, e 302, I, do CPC; art. 22 do CDC; art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995; art. 88 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, AI nº 5006094-11.2022.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 5002813-13.2023.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 35169006331.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
ANDERSON WILLIAM BARROSO MENGAL
, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata ligação de energia elétrica, fixando o prazo de 15 dias para a disponibilização do serviço na residência do autor, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id.
19011008
), a agravante sustenta, em síntese: (i) que o imóvel do agravado encontra-se em propriedade rural já atendida por unidade consumidora; (ii) que o atendimento ao pleito de individualização da ligação demanda obra complexa de extensão e reforço de rede; (iii) a licitude da exigência de participação financeira; (iv) a manifesta desproporcionalidade do prazo fixado pelo juízo a quo; e (v) a irreversibilidade da medida. Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (id.
19114156
) para sobrestar os efeitos do provimento de primeiro grau até a deliberação do Colegiado.

O agravado, embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005833-07.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANDERSON WILLIAM BARROSO MENGAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
ANDERSON WILLIAM BARROSO MENGAL
, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata ligação de energia elétrica, fixando o prazo de 15 dias para a disponibilização do serviço na residência do autor, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 19011008), a agravante sustenta, em síntese: (i) que o imóvel do agravado encontra-se em propriedade rural já atendida por unidade consumidora; (ii) que o atendimento ao pleito de individualização da ligação demanda obra complexa de extensão e reforço de rede; (iii) a licitude da exigência de participação financeira; (iv) a manifesta desproporcionalidade do prazo fixado pelo juízo a quo; e (v) a irreversibilidade da medida. Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 19114156) para sobrestar os efeitos do provimento de primeiro grau até a deliberação do Colegiado.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se aos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Cumpre analisar a subsistência do perigo de dano, visto que o imóvel já dispõe de fornecimento compartilhado de energia. Ademais, impõe-se aferir a adequação do prazo de 15 dias fixado para a ligação da nova unidade consumidora, considerando a necessidade de extensão de rede e os limites temporais estipulados pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Depreende-se dos autos que a pretensão autoral consiste na instalação de nova e autônoma unidade consumidora, providência que requer a implantação de postes e de transformador, cuja execução demanda a realização de obras de infraestrutura de engenharia e a extensão da rede elétrica na municipalidade de Vargem Alta.

O deferimento da tutela provisória de urgência condiciona-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Como se observa dos autos, o
periculum in mora
do autor restou afastado ao se considerar que o imóvel objeto da lide encontra-se situado em propriedade rural já atendida por unidade consumidora regular, registrada em nome do genitor do agravado. Logo, não se trata de desassistência absoluta, o que desautoriza a intervenção judicial de urgência e a consequente imposição de prazo exíguo para a realização de obra complexa.

Ademais, a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica submete-se a regime jurídico próprio
1
, gerido pelos atos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A análise da exequibilidade da medida impõe a observância da Resolução Normativa nº 1.000/2021, que disciplina os procedimentos e prazos para a execução de obras e conexões.

Dispõe o referido ato normativo:

Art. 88. A distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I - até 60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente;

II - até 120 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea de tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, com dimensão de até um quilômetro, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I; ou

III - até 365 dias: no caso de obras no sistema de distribuição em tensão menor que 69kV, não contempladas nos incisos I e II.

Considerando as especificações técnicas debatidas, a partir da análise dos autos de origem, a norma regulatória concede à concessionária o prazo de até 60 (sessenta) dias para a conclusão das obras de conexão. A imposição judicial de obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, conforme fixado na r. decisão agravada, afasta, de plano, a incidência do cronograma oficial.

A redução drástica do prazo desconsidera as etapas técnicas e operacionais da distribuidora, tais como a elaboração de projeto, a aprovação de orçamento, a alocação de materiais e a mobilização de equipe especializada. Por conseguinte, a determinação judicial revela-se desproporcional frente aos parâmetros regulatórios vigentes, além de comprometer a isonomia no atendimento aos demais usuários do sistema elétrico que aguardam na fila de implantação.

Ademais, no que tange à tese recursal sobre a licitude da exigência de participação financeira, cumpre registrar que a implantação de nova unidade consumidora com extensão de rede atrai a incidência de regras regulatórias específicas sobre o custeio das obras. A imposição liminar e incondicionada da ligação de energia inibe a regular apuração orçamentária por parte da concessionária e a eventual cobrança da coparticipação devida pelo usuário, configurando mais um óbice à manutenção da tutela de urgência nos moldes em que proferida pelo juízo de origem, sob pena de subversão do modelo regulatório da ANEEL.

Nesse sentido, a respeito da observância da normatização da agência reguladora e da utilização dos prazos dispostos na resolução como parâmetro de viabilidade técnica, destaco os precedentes desta E. Corte, cuja
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente por analogia ao caso em tela, confirmando a desproporcionalidade de se fixar prazos exíguos à revelia do regramento da ANEEL:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POSTES EM SITUAÇÃO PRECÁRIA – PRAZO 24 HORAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO – PRECARIEDADE DEMONSTRADA – ALARGAMENTO DO PRAZO PARA 60 DIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora a Agravada argumente que por mais de um ano buscou junto à Concessionária de energia elétrica agravante que diligenciasse a fim de solucionar a questão relativa aos postes em condições precárias localizados no bairro da Consolação, tendo inclusive comprovado que um deles chegou a tombar sobre uma residência, deve ser ponderado que o prazo assinado pelo i. Magistrado de origem, de apenas 24 horas, mostra-se extremamente exíguo. 2. Nas palavras do ilustre representante da Procuradoria de Justiça Cível “(...) embora desejável, não é factível que a concessionária lograsse cumprir a determinação de substituição dos postes em apenas 24 horas”. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022 RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006094-11.2022.8.08.0000, Relator.: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA PREENCHIDOS – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – ASTREINTES – REDUÇÃO E ESTABELECIMENTO DE TETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese os argumentos expostos pela agravante, a comprovação de que os postes de energia são ou não preexistentes ao imóvel, além de irrelevante para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, constitui elemento que seria de simples demonstração pela própria agravante que, ao menos em tese, deve manter registro das instalações de suas redes elétricas. 2. Ademais, a discussão quanto à reversibilidade ou não da realocação dos postes perde relevância na medida em que a remoção, com ou sem custeio pelo ente municipal – questão esta que será definida por ocasião do julgamento da demanda de origem –, ocorrerá de qualquer forma, já havendo inclusive orçamento apresentado pela recorrente. Nestes termos, caso no deslinde da demanda de origem seja definida a responsabilidade do ente estatal pelo custeio da remoção pretendida, este será compelido a indenizar a recorrente pelas perdas e danos causados pela efetivação da tutela de urgência, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC. 3. Com relação ao prazo para cumprimento da decisão, a agravante alega que a Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, prevê que as obras de remoção de poste devem ser executadas em até 120 (cento e vinte) ou 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme o caso, nos termos do art. 88, incisos II e III do citado diploma. Todavia, a referida Resolução preceitua expressamente que as obras de deslocamento ou remoção de postes não se sujeitam aos prazos previstos nos incisos do caput de seu art. 88, devendo ser executadas conforme cronograma da distribuidora. 4. Considera-se que o prazo deferido pelo juízo a quo, de 60 (sessenta) dias, não se apresenta como exíguo, considerando o porte econômico e a estrutura da agravante, bem como o fato de se tratar de apenas 02 (dois) postes. Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem considerado como razoável o prazo de 30 (trinta) dias para a efetivação de obras de remoção ou realocação de poste. Assim sendo, considerando que no caso dos autos há necessidade de remoção e realocação de 02 (dois) postes, o prazo de 60 (sessenta) dias deferido pelo juízo de primeiro grau se mostra consentâneo com o que tem sido considerado razoável para serviços de tal natureza. 5. Melhor sorte assiste à recorrente no que atine ao valor fixado a título de astreintes. Como cediço, o objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial . 6. Nesta hipótese, observa-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, arbitrado para a multa processual, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, extrapolando a natureza de ferramenta meramente assecuratória do cumprimento da decisão judicial. Assim, sem prejuízo da futura reapreciação das astreintes pelo juízo de primeiro grau, se as circunstâncias assim determinarem, reputa-se como adequada ao caso de descumprimento da decisão recorrida a monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitados a 30 (trinta) dias de multa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002813-13.2023.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Diante de tal balizamento normativo, a determinação judicial que impôs o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze) dias, sob cominação de astreintes, revela-se materialmente desproporcional por ignorar os cronogramas de engenharia validados pelo órgão regulador e interferir de modo indevido na gestão técnica do sistema de distribuição de energia, já que a implantação de infraestrutura física de grande porte gera alteração fática substancial e de caráter satisfativo na rede local.

A natureza essencial do serviço público de energia elétrica (art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995) e o direito de acesso pelo usuário constituem premissas incontroversas. O exame nesta via de cognição estrita, contudo, recai sobre a exequibilidade das condições impostas para o cumprimento da tutela provisória.

Deve-se considerar que a manutenção da ordem provisória de primeiro grau implicaria a execução de estruturas físicas definitivas antes da necessária dilação probatória na origem. Tal cenário caracteriza manifesto risco de irreversibilidade fática, vedado pelo artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, pois eventual desfazimento da rede e dos equipamentos instalados geraria dispêndio de recursos de difícil recomposição para a concessionária.

Saliente-se que no exame do recurso de agravo de instrumento “
a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, ratificando-se os termos da tutela antecipada recursal deferida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

1

Art. 175
CRFB
.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)